Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. EVENTO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL. REPERCUSSÃO NO PREÇO CONTRATADO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. O acórdão julgou todas as questões controvertidas, não havendo nenhuma omissão. Foram apresentados todos os fundamentos pelos quais se concluiu pela revisão do contrato administrativo, devido a evento superveniente imprevisível com comprovada repercussão sobre o preço contratado, nos exatos termos do contrato e da Lei 8.666/93.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.